Tribunal: TJES
Processo: 0000183-85.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESACATO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. DENÚNCIA ANÔNIMA. LICITUDE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 331 do Código Penal, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 01 ano e 08 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 594 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico e desacato por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do recorrente ocorreu de forma ilícita por ausência de mandado judicial ou consentimento válido; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e desacato; (iii) determinar se a conduta relativa às drogas deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; e (iv) definir se é cabível a isenção das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral.

4. A entrada dos policiais na residência ocorreu mediante consentimento expresso da genitora do recorrente, formalizado em termo constante dos autos, inexistindo comprovação de coação ou violência.

5. A materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, auto de constatação de drogas, laudo químico definitivo e laudo de eficiência da arma de fogo.

6. Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo são coerentes, harmônicos e corroborados pelas demais provas produzidas, possuindo aptidão para embasar a condenação.

7. A apreensão de expressiva quantidade de crack e cocaína, associada à balança de precisão, materiais para embalo, dinheiro em espécie e arma de fogo municiada, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes e afasta a tese de uso próprio.

8. O crime de tráfico de drogas possui natureza de tipo misto alternativo, bastando as condutas de guardar ou ter em depósito substância entorpecente com finalidade comercial para sua configuração.

9. A prova oral confirma que o recorrente ofendeu os policiais militares no exercício da função pública, caracterizando o crime de desacato.

10. O STF reconhece a recepção constitucional do crime de desacato, conforme decidido na ADPF 496, sendo irrelevante eventual estado de exaltação emocional do agente para afastar o dolo da conduta.

11. A confissão judicial do recorrente acerca da guarda da arma de fogo, aliada à apreensão do artefato e ao respectivo laudo pericial, comprova a prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

12. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual hipossuficiência financeira e a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões de flagrante delito e consentimento válido do morador.

2. Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

3. A apreensão de variedade e quantidade significativa de drogas, associada a instrumentos típicos da traficância e arma de fogo, afasta a desclassificação para posse para consumo pessoal.

4. O estado de exaltação emocional do agente não afasta a tipicidade do crime de desacato.

5. A análise da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, arts. 28, II, e 331; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, ADPF 496; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-85.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESACATO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. DENÚNCIA ANÔNIMA. LICITUDE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 331 do Código Penal, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 01 ano e 08 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 594 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico e desacato por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do recorrente ocorreu de forma ilícita por ausência de mandado judicial ou consentimento válido; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e desacato; (iii) determinar se a conduta relativa às drogas deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; e (iv) definir se é cabível a isenção das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral.

4. A entrada dos policiais na residência ocorreu mediante consentimento expresso da genitora do recorrente, formalizado em termo constante dos autos, inexistindo comprovação de coação ou violência.

5. A materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, auto de constatação de drogas, laudo químico definitivo e laudo de eficiência da arma de fogo.

6. Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo são coerentes, harmônicos e corroborados pelas demais provas produzidas, possuindo aptidão para embasar a condenação.

7. A apreensão de expressiva quantidade de crack e cocaína, associada à balança de precisão, materiais para embalo, dinheiro em espécie e arma de fogo municiada, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes e afasta a tese de uso próprio.

8. O crime de tráfico de drogas possui natureza de tipo misto alternativo, bastando as condutas de guardar ou ter em depósito substância entorpecente com finalidade comercial para sua configuração.

9. A prova oral confirma que o recorrente ofendeu os policiais militares no exercício da função pública, caracterizando o crime de desacato.

10. O STF reconhece a recepção constitucional do crime de desacato, conforme decidido na ADPF 496, sendo irrelevante eventual estado de exaltação emocional do agente para afastar o dolo da conduta.

11. A confissão judicial do recorrente acerca da guarda da arma de fogo, aliada à apreensão do artefato e ao respectivo laudo pericial, comprova a prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

12. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual hipossuficiência financeira e a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões de flagrante delito e consentimento válido do morador.

2. Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

3. A apreensão de variedade e quantidade significativa de drogas, associada a instrumentos típicos da traficância e arma de fogo, afasta a desclassificação para posse para consumo pessoal.

4. O estado de exaltação emocional do agente não afasta a tipicidade do crime de desacato.

5. A análise da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, arts. 28, II, e 331; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, ADPF 496; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO PAULO OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 331 do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID
18587505
, nas quais suscita, preliminarmente, (1) a nulidade das provas materiais produzidas, alegando violação de domicílio por ausência de mandado judicial ou consentimento válido. No mérito, pleiteia (2) a absolvição dos crimes de tráfico e desacato por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, (3) a desclassificação do tráfico para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06). Por fim, requer (4) a isenção das custas processuais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID
18587507
, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
18668511
, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO PAULO OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 331 do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 18587505, nas quais suscita, preliminarmente, (1) a nulidade das provas materiais produzidas, alegando violação de domicílio por ausência de mandado judicial ou consentimento válido. No mérito, pleiteia (2) a absolvição dos crimes de tráfico e desacato por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, (3) a desclassificação do tráfico para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06). Por fim, requer (4) a isenção das custas processuais.

Segundo a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2024, policiais militares receberam denúncia anônima indicando que o apelante realizava a venda de entorpecentes e portava arma de fogo ostensivamente em um prédio na Rua Cabo Frio, Bairro Barcelona, em Serra/ES. Segundo o relato, as drogas eram entregues aos usuários através da grade ou portão do imóvel.

Ao diligenciarem no local, a guarnição foi atendida pela genitora do réu, Sra. Rosinélia de Jesus Oliveira, que autorizou a entrada na residência por não compactuar com as suspeitas de envolvimento do filho com a traficância. No quarto ocupado pelo réu, os militares apreenderam, debaixo do colchão, uma submetralhadora de fabricação artesanal (calibre .380) com munições e um simulacro de pistola. Foram localizados, ainda, 45 gramas de crack (ainda por embalar) e 255 gramas de cocaína, além de balança de precisão, materiais para embalo e R$ 274,30 em espécie. Ao receber voz de prisão, o réu desacatou os policiais com termos como "covardes", afirmando que continuaria traficando.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

1 - Preliminar de nulidade por invasão de domicílio:

A defesa argumenta a ilicitude das provas devido à suposta invasão arbitrária da residência do recorrente sem prévia ordem judicial.

Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 280 de Repercussão Geral
, o ingresso forçado em domicílio de pessoa suspeita sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, indicando flagrante delito em crimes permanentes.

No caso concreto, o ingresso foi precedido por denúncia anônima minuciosa e, crucialmente, ocorreu mediante consentimento expresso da moradora (genitora do réu), formalizado por termo nos autos (fl. 34 do APFD, ID 37415056).

Ademais, a alegação de coação ou agressão física contra a mãe ou o recorrente não foi comprovada; o Laudo de Lesões Corporais do DML (ID 18587508, pág. 4) foi negativo e o próprio recorrente negou agressões ao médico legista na ocasião.

Assim, rejeito a nulidade aventada.

2 - Absolvição:

A
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 27/33, ID 18587293), Auto de Apreensão (fls. 19/20, ID 37415056), Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 17, ID 37415056) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 51093906).

Quanto à
autoria
, os depoimentos dos Policiais Militares Marcos Rodrigues de Oliveira e Miguel Lippaus Chagas, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos e coerentes com a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, evidenciando que o recorrente armazenava, em sua residência, arma de fogo, entorpecentes e petrechos normalmente utilizados para a prática do tráfico de drogas.

Tais testemunhos possuem fé pública e valor probante relevante, não havendo nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Da mesma forma, a tese de desclassificação para uso próprio (art. 28) mostra-se inviável.

A expressiva quantidade e variedade de drogas (crack e cocaína), aliada à posse de balança de precisão, diversos microtubos vazios, papel filme e uma submetralhadora municiada, evidenciam o destino mercantil dos entorpecentes.

O tipo penal do tráfico é misto alternativo, bastando as condutas de "guardar" ou "ter em depósito" com destinação comercial para sua configuração.

De igual modo, não há suporte jurídico para a tese de absolvição quanto ao crime de desacato, tendo em vista que a prova oral produzida confirmou que o apelante proferiu ofensas ("covardes") e expressões sarcásticas contra os policiais no exercício da função, não havendo dúvida quanto à ocorrência do fato criminoso.

Conforme entendimento do STF (
ADPF 496
), o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição de 1988, visando proteger a dignidade da função pública.

O fato de o réu estar em momento de tensão ou "exaltação emocional" não exclui o dolo nem a tipicidade da conduta, nos termos do art. 28, inc. II, do CP.

Por fim, também não há possibilidade de absolvição quanto à condenação pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Na presente hipótese, o próprio réu confessou, em seu interrogatório judicial, que guardava a arma de fogo sob o colchão, o que foi corroborado pela apreensão da metralhadora artesanal e pelo Laudo de Eficiência de Arma de Fogo (ID 18587310 ou 51093907).

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação do recorrente no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 331 do Código Penal.

3 - Justiça Gratuita:

Por fim, postula a gratuidade da justiça com de isenção das custas processuais.

A condenação nas custas é efeito da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), devendo a análise da hipossuficiência financeira e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento ser realizadas pelo
Juízo da Execução Penal
, fase em que a situação econômica do réu poderá ser melhor aferida.

Portanto, mantenho a condenação nas custas, remetendo a análise da gratuidade à fase executória.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo.

É como voto.